Tribunal: TJMT
Processo: 1014384-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1014384-07.2019
1a EMBARGANTE: IMPORTADORA E EXPORTADORA JARDIM CUIABA LTDA.
2a EMBARGANTE: HOSPITAL JARDIM CUIABÁ LTDA.
3a EMBARGANTE: V. B. G. S.
EMBARGADOS: OS MESMOS.
Vistos.
Considerando as peculiaridades do caso sub judice, bem como que há notícia de movimentação nos autos da Ação de Rescisão e/ou Resolução Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (processo no 36004-71.2016.811.0041, Código 1160121), ad cautelam, determino sejam requisitadas informações do Juízo de origem e do juízo da 7a Vara Cível desta Capital, acerca de eventual prejudicialidade decorrente de decisão superveniente que interfira no processamento deste recurso.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR